Tribunal: TJES
Processo: 5018861-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL
nº 5018861-76.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES
Paciente: Gelson Silva dos Santos
Autoridade Coatora: Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. VIA ELEITA INADEQUADA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Gelson Silva dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, com pedido de suspensão da Sessão Plenária do Júri designada para 03/11/2025, sob a alegação de intimação irregular e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão recai sobre a regularidade da intimação do paciente para o julgamento pelo Tribunal do Júri, diante da alegação de que:
(i) o juízo de origem havia determinado a intimação pessoal do paciente, a qual não teria sido cumprida;
(ii) o suposto recebimento da intimação pelo genitor do paciente, em prazo inferior a um dia útil do julgamento, violaria o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação juntada (prints de conversa via WhatsApp) não se reveste de fé pública nem permite comprovar, de plano, a irregularidade da intimação.
4. A certidão do oficial de justiça não foi juntada aos autos no momento da impetração, inviabilizando a comprovação do vício na diligência.
5. A análise da alegação de nulidade requer dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.
6. Eventuais vícios de intimação devem ser suscitados no momento processual oportuno, perante o Juízo de primeiro grau, conforme art. 571, VIII, do CPP.
7. Ausente prova pré-constituída de constrangimento ilegal, a ordem não merece acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Não cabe Habeas Corpus quando a alegação de nulidade de intimação depende de dilação probatória.

A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o reconhecimento de constrangimento ilegal flagrante.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 479, 563 e 571, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Habeas Corpus nº 5003155-36.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 20.09.2023;
STJ, HC 644.023/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 24.08.2021, DJe 27.08.2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade
,
denegar a ordem
nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018861-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GELSON SILVA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL
nº 5018861-76.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES
Paciente: Gelson Silva dos Santos
Autoridade Coatora: Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. VIA ELEITA INADEQUADA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Gelson Silva dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, com pedido de suspensão da Sessão Plenária do Júri designada para 03/11/2025, sob a alegação de intimação irregular e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão recai sobre a regularidade da intimação do paciente para o julgamento pelo Tribunal do Júri, diante da alegação de que:
(i) o juízo de origem havia determinado a intimação pessoal do paciente, a qual não teria sido cumprida;
(ii) o suposto recebimento da intimação pelo genitor do paciente, em prazo inferior a um dia útil do julgamento, violaria o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação juntada (prints de conversa via WhatsApp) não se reveste de fé pública nem permite comprovar, de plano, a irregularidade da intimação.
4. A certidão do oficial de justiça não foi juntada aos autos no momento da impetração, inviabilizando a comprovação do vício na diligência.
5. A análise da alegação de nulidade requer dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.
6. Eventuais vícios de intimação devem ser suscitados no momento processual oportuno, perante o Juízo de primeiro grau, conforme art. 571, VIII, do CPP.
7. Ausente prova pré-constituída de constrangimento ilegal, a ordem não merece acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Não cabe Habeas Corpus quando a alegação de nulidade de intimação depende de dilação probatória.

A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o reconhecimento de constrangimento ilegal flagrante.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 479, 563 e 571, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Habeas Corpus nº 5003155-36.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 20.09.2023;
STJ, HC 644.023/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 24.08.2021, DJe 27.08.2021.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL: 5018861-76.2025.8.08.0000

PACIENTE: GELSON SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES

RELATOR: EXMO. SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta nos autos, trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de GELSON SILVA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES (Tribunal do Júri), nos autos da Ação Penal nº 0115104-25.2011.8.08.0012.

Sustentam os impetrantes, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal e cerceamento de defesa, requerendo a suspensão/adiamento da Sessão Plenária do Tribunal do Júri designada para o dia 03/11/2025, às 13h.

Alegam a nulidade da intimação do paciente para o referido ato. Afirmam que, embora o juízo
a quo
tenha deferido um pedido anterior da Defensoria Pública para que o paciente fosse intimado pessoalmente (ID 80729387), a diligência não foi realizada desta forma.

Narram que a intimação foi supostamente entregue ao genitor do paciente na sexta-feira, 31/10/2025, para a sessão que ocorreria na segunda-feira seguinte, 03/11/2025.

Argumentam que o prazo inferior a um dia útil entre a ciência e o julgamento inviabiliza a preparação da defesa, viola a ampla defesa e o contraditório, e impede a juntada de documentos no tríduo legal previsto no art. 479 do CPP. Juntam, como prova da alegada intimação irregular, capturas de tela de conversas via
WhatsApp
(ID 16830814).

O pedido liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário (ID 16830824).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Habeas Corpus e prossigo para a análise meritória

A ordem, contudo, deve ser denegada, em conformidade com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

O
Habeas Corpus
é uma ação constitucional de rito sumaríssimo, que exige que o alegado constrangimento ilegal seja demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída e inequívoca da ilegalidade. Não se admite, nesta via estreita, dilação probatória ou exame aprofundado de fatos controversos.

No caso em análise, a defesa sustenta que a intimação do paciente foi viciada. Alega que o ato não obedeceu à determinação judicial de intimação pessoal (deferida no ID 80729387) e que foi realizado com prazo exíguo (menos de um dia útil), violando a ampla defesa.

Para comprovar o alegado, os impetrantes juntaram apenas capturas de tela de uma conversa de
WhatsApp
(ID 16830814) , supostamente ocorrida entre o paciente e seu genitor, na qual este último informa ter recebido uma "folha do juiz" e encaminha fotos do que parece ser o mandado.

Tal documento, como bem pontuou o Ministério Público em seu parecer, não satisfaz o requisito da prova pré-constituída. As capturas de tela, desprovidas de fé pública, não comprovam inequivocamente: 1) que aquela foi a única tentativa de intimação; 2) a data exata em que o Oficial de Justiça realizou a diligência; 3) se o paciente estava ou não presente no local no momento da entrega; e 4) o teor da certidão que foi lavrada pelo Oficial de Justiça acerca da diligência.

A própria impetração admite que, no momento do ajuizamento deste
writ
(impetrado em 02/11/2025), a certidão de cumprimento do mandado expedido em 14/10/2025 ainda não havia sido juntada aos autos de origem.

Portanto, a alegação de que a intimação foi "deixada" com o genitor é uma narrativa da defesa que carece de comprovação documental robusta. A via do
Habeas Corpus
não permite investigar as circunstâncias em que a diligência ocorreu, o que demandaria dilação probatória.

Ademais, a nulidade processual penal rege-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP, exigindo a demonstração de prejuízo concreto para a parte.

Embora o prazo exíguo seja um forte indicativo de prejuízo à preparação da defesa, os impetrantes não demonstraram cabalmente que a intimação foi, de fato, irregular. O paciente, embora anteriormente assistido pela Defensoria Pública, constituiu os ora impetrantes como advogados de confiança, os quais manejaram o presente
writ
antes mesmo da realização da sessão, demonstrando ciência do ato que, após análise do processo em primeiro grau, não há certeza que tenha sido realizado.

Assim, como ressaltado pela Procuradoria de Justiça, a defesa técnica poderia – e deveria – suscitar a alegada nulidade perante o juízo de primeiro grau, que é o competente para analisar as circunstâncias fáticas da intimação após a juntada da certidão do oficial.

A própria legislação processual, aliás, confere à defesa o momento próprio para arguir nulidades ocorridas após a pronúncia: o início da Sessão Plenária, conforme art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.

Não havendo prova pré-constituída do vício alegado, e sendo a via eleita inadequada para a dilação probatória necessária, inexiste constrangimento ilegal flagrante a ser sanado.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.